Tribunal: STF
Processo: ARE 1209443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 03, p. 30-31):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRANSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DO LAUDO COMPLEMENTAR DE NECROPSIA PARA AVERIGUAÇÃO QUANTO À INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELA OFENDIDA (PEDESTRE). PROVA IRRELEVANTE PARA A ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
    Segundo disposto no Art. 400, § 1°, do Código de Processo Penal, é permitido ao Juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, não havendo falar em cerceamento da acusação ou da defesa nestes casos.
    No caso dos autos, a conduta culposa do apelante foi o fator determinante para a ocorrência do evento criminoso, não havendo relevância para a análise do crime narrado na denúncia eventual embriaguez da pedestre atropelada. Ademais, no Direito Penal não se cogita de compensação de culpas ou da contribuição da vítima para análise da caracterização dos crimes culposos.
    AUTORIA. CULPA DO APELANTE COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA.
    Caso em que ficaram provadas a materialidade e a autoria do crime através da prova oral e documental produzida nos autos, que demonstrou a culpa do réu, que ao realizar manobra de marcha à ré na via pública, não observando dever objetivo de cuidado, atropelou a ofendida que estava atravessando a rua, ocasionando a sua morte.
    DOSIMETRIA DA PENA. 
    Caso em que vai mantida a pena aplicada ao réu, pois que estabelecida em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime.
    SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
    Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de aplicação cogente.
    CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
    A presunção de veracidade da afirmação de carência trazida pelo Art. 99 do Código de Processo Civil é juris tantum, isto é, cede à objetividade dos fatos.
    No caso, o réu possui renda mensal, como motorista, e foi defendido por advogado constituído ao longo do processo, de molde que era dever processual do apelante comprovar cabalmente a sua carência, o que não ocorreu.
    PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA AFASTADA.
    APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 03, p. 56-62), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio do in dubio pro reo. Alega-se, em suma, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova, que tinha por finalidade comprovar a culpa concorrente da vítima para o resultado final.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso por incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 03, p. 100-107).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o recorrente não indicou quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. 
    Importa destacar, ademais, que o Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente